Tribunal: TJMT
Processo: 1030316-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030316-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA BARROS - CPF: 050.156.711-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA - CPF: 590.993.219-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO RODRIGUES MOREIRA FILHO - CPF: 038.847.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FB COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.899.745/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.877.710/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO ADMINISTRADOR. INSCRIÇÃO DO NOME NA CDA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE ATOS DE GESTÃO ILÍCITOS. ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócios terceiros e determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas contra o agravante, sócio administrador à época dos fatos geradores, cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando sua atuação como sócio administrador no período dos fatos geradores, e a aplicabilidade do art. 135 do CTN para responsabilização tributária.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo 103 (REsp 1104900/ES), de que a inclusão do nome do sócio na CDA presume a apuração prévia de sua conduta infracional. Cabe ao sócio indicado o ônus de comprovar a inexistência de atos que configurem excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
4. No caso concreto, o agravante não demonstrou documentalmente a ausência de ilícitos, limitando-se a sustentar genericamente sua ilegitimidade passiva, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
5. Quanto à alegação de afastamento do quadro societário em data anterior à propositura da execução fiscal, verifica-se que o agravante figurava como sócio administrador durante o período dos fatos geradores, o que mantém sua legitimidade para responder pelos débitos tributários na forma do art. 135 do CTN.
6. Inexistem fundamentos capazes de afastar a decisão monocrática proferida.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A inclusão do nome de sócio administrador na Certidão de Dívida Ativa presume a apuração de conduta infracional para fins de responsabilização tributária, incumbindo ao sócio o ônus de demonstrar a inexistência de infração, sob pena de manutenção da legitimidade passiva."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; Código Civil, art. 1.003; STJ, REsp 1104900/ES (Tema 103).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por FERNANDO FERREIRA BARROS, em face da decisão monocrática proferida em 01.11.2024 (id. 250213155), que NEGOU provimento ao recurso, interposto pelo agravante, e manteve a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA e F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que empresa ainda está ativa – o que evidencia a desnecessidade do direcionamento da execução aos ex-sócios –, a inexistência de comprovação de que o AGRAVANTE tenha praticado quaisquer hipóteses de responsabilização previstas no artigo 135 do CTN e a exigência da produção de prova negativa.

Explica que, o artigo 133 do CTN prevê que quem adquire um negócio e continua a explorá-lo, mesmo que mude a razão social, fica responsável pelos tributos anteriormente constituídos. Logo, a responsabilidade pelo débito tributário é tão somente da empresa Executada e dos atuais sócios.

Argumenta que, a ilegitimidade passiva, é uma matéria que não necessita de dilação probatório, bastando analisar o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da empresa executada, destacando que o não acolhimento da ilegitimidade viola o artigo 1.003, do CC, tendo em vista que, quando ocorreu a distribuição da execução fiscal, já tinham se decorrido os dois anos onde o sócio mantém assunção de obrigações da sociedade.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 256526187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo agravante, e manteve a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA e F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Na origem, trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI, FERNANDO FERREIRA BARROS e ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA em Ação de Execução Fiscal que lhes move o Estado de Mato Grosso (Id. 123217330, 123217309 e 123214477).

Os Excipientes alegam a ilegitimidade passiva ante a impossibilidade de responsabilização dos sócios quanto ao crédito executado, requerendo a exclusão dos mesmos do polo passivo da execução.

O Excepto, por sua vez, apresentou impugnação (Id. 127364649) reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA e F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI., informando que já procedeu à exclusão dos sócios corresponsáveis da CDA exequenda.

De outra sorte, alega a legitimidade passiva do sócio FERNANDO FERREIRA BARROS, uma vez que figurava como sócio administrador durante o período de ocorrência dos fatos geradores que consubstanciaram a CDA exequenda e que a análise acerca da sua legitimidade demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade.

As exceções de pré-executividade opostas nos autos, foram acolhidas em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios ELSA RODRIGUES DE SOUZA SILVA e F B REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

Dessa decisão o agravante recorre.

Passo a apreciação das insurgências recursais, a qual se pauta em analisar a legalidade ou não do redirecionamento da execução fiscal em desfavor da parte ora recorrente.

No que tange a possibilidade ou não do deferimento do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo a ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Todavia, quando consta no título executado somente o No caso dos autos, observa-se que além da execução ter sido ajuizada contra a pessoa jurídica LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME e da sócia CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO, constou o nome de ambas nas CDA ́s apresentadas com a inicial da execução fiscal.

Com efeito, em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

Ocorre que, na hipótese, os executados não demonstraram que não praticaram nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Além disso, conforme mencionado no tópico anterior, as recorrentes não colacionaram a documentos de demonstrem que a responsabilidade do codevedor não teria sido apurado no procedimento administrativo.

Assim, para afastar a responsabilidade tributária da pessoa física indicada nas CDA ́s seria necessária a dilação probatória, incompatível com a defesa eleita pelas devedoras.

Além disso, no que se refere a alegação do agravante de que saiu do quadro de sócios da empresa em 06/03/2020, tendo a ação de execução fiscal sido distribuída em 11/03/2022, 2 anos e 5 dias após a saída do EXECUTADO/EXCIPIENTE da sociedade, não havendo que se falar em responsabilidade, é certo que na época dos fatos geradores o Excipiente figurava como sócio administrador, sendo sua saída registrada em 05/03/2020. (id. 127364651 – autos de origem)

Assim, não merecem prosperar os argumentos apresentados na seara recursal, se mostrando escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora recorrente e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. [...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025